Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-14.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800428-14.2022.8.14.0130

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, FRANCISCA MACARIO SILVA

APELADO: FRANCISCA MACARIO SILVA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800428-14.2022.8.14.0130

COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 A

APELADO/APELANTE: FRANCISCA MACARIO SILVA

ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – OAB/PA 30.823-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais. Cobrança de tarifas bancárias não contratadas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. sentença que declarou a nulidade e determinou a Restituição dos valores e condenação em danos morais. Recurso da instituição bancária parcialmente provido para Redução do valor indenizatório

e recurso da parte autora prejudicado.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida de tarifas bancárias sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Sentença condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Recorrente (banco) pede a improcedência da demanda e, alternativamente, a redução da indenização, enquanto a recorrente (autora) solicita a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há fundamento declaração de nulidade da contratação e para a fixação de indenização por danos morais, e (ii) se o valor arbitrado na sentença deve ser ajustado para adequação ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As cobranças realizadas em conta destinada ao pagamento de benefício previdenciário sem contrato claro e legível demonstram falha na prestação do serviço bancário, justificando a condenação à restituição e aos danos morais.

4. Na análise do valor indenizatório por danos morais, verifica-se que o montante fixado em R$ 3.000,00 se mostra desproporcional frente às circunstâncias do caso, sendo razoável a redução para R$ 2.000,00 para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. O valor reduzido mantém o caráter compensatório e pedagógico, evitando enriquecimento sem causa e respeitando a gravidade do fato e o poder econômico do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do banco parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00. Recurso da autora julgado prejudicado.

"Tese de julgamento": “A cobrança de tarifas bancárias não contratadas sobre conta de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição e danos morais, fixados de forma proporcional e razoável.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso da demandada e julgando prejudicado o recurso da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S/A e FRANCISCA MACARIO SILVA, objetivando a reforma da sentença (Id. 16896236) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Ulianópolis, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias, realizadas na conta bancária onde a autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças, a condenação da requerida em danos morais e materiais (devolução em dobro).

Em sentença de id. 16896236, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda para: DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, referente ao contrato objeto da presente lide, bem como, CONDENAR o BANCO REQUERIDO, a restituir à PARTE REQUERENTE, o valor dos valores debitados da conta autora, referentes ao objeto da demanda, e, DANOS MORAIS, no montante de R$ 3.000,00.

Autora e réu apresentaram recurso de apelação.

A Instituição Bancária apelou do julgado no id. 16896237, onde sustenta em suma, que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço, e, por via de consequência, não há repetição de indébito ou dano moral. Subsidiariamente, em caso de eventual mantença da condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

Por outro lado, a parte autora, em suas razões recursais de Id. 16896245, alega que, o valor do dano moral foi atribuído aquém do devido, pugnando pela sua majoração de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 16896248, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da Instituição Bancária requerida.

Contrarrazões ofertadas pela Instituição Bancária demandada no id. 16896247, onde pugna seja negado provimento ao recurso da demandante.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré em ressarcir os valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, a título de tarifas bancárias e; danos morais fixados em R$ 3.000,00.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão à demandada, apenas no que tange a necessidade de minoração dos danos morais, senão vejamos:

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias.

O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Analisando detidamente os autos, verifico que, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que, sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Ressalto que o contrato apresentado pela instituição bancária, no id. 16896219, encontra-se ilegível e, mesmo após ter sido oportunizado a juntada do contrato legível (id. 16896225 e id. 16896230), a instituição bancária quedou-se inerte.

Portanto, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda no que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

No caso em tela, sopesado os contornos do caso concreto, atento ao parâmetro fixado por essa c. Câmara em situações análogas, tenho que o valor fixado na origem, de R$ 3.000,00 se mostra elevado e deve ser reduzido para R$ 2.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser reduzida ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que tange ao recurso da parte autora, uma vez reconhecida a desproporcionalidade do dano moral fixado na sentença, resta prejudicado o apelo da demandante.

ISTO POSTO, conheço dos recursos para: 1) Dar parcial provimento à apelação interposta pela parte demandada, tão somente para fins de reduzir o quantum do dano moral, de R$ 2.640,00 para R$ 1.000,00 (mil reais) e; 2) Julgar Prejudicado o recurso da parte autora.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/12/2024